Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715849-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALBERTO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos autorais. Em sede de contrarrazões (ID 14716939), o autor ALBERTO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR requereu a condenação do apelante em litigância de má-fé com aplicação de multa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé. Brasília, 12 de março de 2020 12:10:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador